Tribunal: TJDFT
Processo: 0701289-49.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS E DE CARÁTER EVENTUAL.
I – Os alimentos incidem sobre verbas pagas em caráter habitual, aquelas incluídas permanentemente no salário do empregado.
II – As verbas de caráter indenizatório, de natureza personalíssima percebidas pelo alimentante, tal como auxílio alimentação, não integra a base de cálculo dos alimentos.
III – Valores transitórios ou de caráter eventual também não devem ser considerados para efeito de base de cálculo da pensão alimentícia, eis que não integram, efetivamente, o salário do alimentante.
IV – Negou-se provimento ao recurso.